Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO ADMITIDO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CRIMES DE ROUBO SEGUIDO DE MORTE E DE ROUBO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA. CRIMES IMPEDITIVOS. INTEGRALIDADE DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022.
I - Considerando que no agravo interno foram acostados os documentos indispensáveis, no juízo de retratação admite-se o agravo em execução penal.
II – O STF julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.874/DF, na qual decidiu pela constitucionalidade do Decreto no 9.246/2017, por considerar a concessão de indulto como ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF.
III - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
IV - O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, determina a unificação de todas as penas em execução, até 25/12/2022, e veda a concessão do indulto enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente a crime impeditivo descrito no art. 7o daquela norma.
V - Constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena dos crimes de roubo seguido de morte e de roubo com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, elencados no art. 7o, incs. I e II, do Decreto no 11.302/2022, inviável a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido normativo.
VI - Agravo regimental conhecido para, no exercício do juízo de retratação, admitir o agravo em execução, ao qual se nega provimento.